Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER. OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E ADEQUADA. SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE TRAFEGAM. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. VALOR. FIXAÇÃO. CARÁTER LENITIVO E PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial com o objetivo de reconhecer a responsabilidade da entidade autárquica pelo acidente que ocorreu em rodovia, por ele, fiscalizada e vitimou fatalmente sua genitora.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da possibilidade de ser a entidade autárquica responsabilizada pela omissão nos seus serviços de fiscalização adequada e garantia da segurança das pessoas que trafegam nas rodovias, por ela, administrada.
III. Razões de decidir.
3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes (art. 37, §6o, CF), impondo, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração a conduta comissiva/omissiva do agente público, dano e nexo de causalidade.
4. No particular, apura-se a conduta omissiva do agente público, a quem competia promover a vigilância ostensiva e adequada da rodovia e a garantia da segurança daqueles que trafegam na rodovia, o dano, caracterizado pelo falecimento da genitora dos apelantes, e o nexo de causalidade, configurado pelo acidente ocasionado por animal de grande porte que estava solto na pista de rolamento.
5. Assim, configurados os pressupostos da responsabilidade civil, cabível a indenização pelos danos morais sofridos, diante do acidente fatal, que vitimou a genitora dos apelantes, em razão da omissão da entidade autárquica que não promoveu a segurança na via e falhou o seu dever de vigilância, diante da ausência de acostamento, de sinalização adequada e da presença do animal equino no meio da rodovia, o que era esperado por ser conhecida como a “Rota dos Cavalos”.
6. Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, afere-se a necessidade de sua estipulação, de modo proporcional e razoável, considerando seu caráter lenitivo e pedagógico e observando-se as finalidades da condenação e das circunstâncias do caso concreto, que demonstraram a intensa afronta aos atributos da personalidade dos filhos da vítima fatal.
IV. Dispositivo e tese
7. Deu-se provimento ao apelo.